Tribunal: STF
Processo: RE 1583062
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Nomeação por determinação judicial. Ausência de preterição. Reexame de fatos e provas. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. O presente agravo regimental foi interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em que se visava reformar acórdão que denegou mandado de segurança impetrado contra ato administrativo de nomeação em concurso público.

    2. A recorrente alegou preterição na nomeação para uma vaga, argumentando que a nomeação de outra candidata, mesmo que decorrente de decisão judicial, violava a ordem de classificação, princípios constitucionais e normas editalícias. A recorrente buscava a anulação do ato de nomeação e sua própria investidura no cargo.

    3. A decisão de origem, mantida pelo acórdão recorrido, entendeu que a atuação administrativa em cumprimento a uma decisão judicial não configura preterição, sendo inviável a impugnação do ato judicial em mandado de segurança autônomo.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a nomeação de candidata em concurso público, realizada em cumprimento a uma determinação judicial, configura preterição à ordem de classificação, violando princípios constitucionais e normas editalícias.

    III. Razões de decidir

    5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a pacífica compreensão da Corte de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público nos casos de nomeação de candidato por força de determinação judicial.

    6. A revisão do entendimento adotado pelo Colegiado de origem exigiria o reexame dos elementos fático-probatórios e das cláusulas do edital do certame, providências inviáveis na via do recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.

    7. As alegações constantes do agravo regimental consistem na mera repetição dos argumentos anteriormente apresentados no recurso extraordinário, não infirmando os fundamentos da decisão agravada.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; RISTF, art. 21, § 1º; Súmula 279 do STF; Súmula 454 do STF.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.372.021-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022; STF, AI nº 698.618-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 14/05/2013.